Tribunal: TJDFT
Processo: 0717462-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717462-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA FERNANDEZ PHILIPOVSKY AGRAVADO: WEMERSON BORGES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 67497912, inadmitiu o recurso especial interposto por MARCIA CRISTINA FERNANDEZ PHILIPOVSKY, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), afetado para a uniformizar a controvérsia “se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 73079488). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão vergastado afastou a adoção das medidas executivas pleiteadas sob o fundamento de serem desnecessárias e inúteis à finalidade de encontrar bens passíveis de penhora, razão não contemplada objetivamente na questão submetida a julgamento pela sistemática dos precedentes. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031